Tribunal: TJMT
Processo: 1018430-68.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018430-68.2021
AGRAVANTES: MOACIR ANTONIO PICININ E OUTROS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL – NECESSIDADE DO CONSENTIMENTO DO CREDOR TITULAR – PRECEDENTES DESTA E. CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. Recurso especial não provido (STJ - REsp: 1885536 MT 2020/0181227-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2021)
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MOACIR ANTONIO PICININ e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial n. 1001875-28.2021.8.11.0015, dentre outras várias providências, indeferiu o requerimento de liberação e substituição das garantias, permanecendo incólumes as disposições contratuais ajustadas entre as partes, no tocante às garantias prestadas no instrumento contratual firmado com a credora Cordiant VIII Agricultural Real Asset Debt.
Nas razões do recurso, os recorrentes aduzem que antes do pedido de recuperação judicial, os Agravantes e a empresa Cordiant, firmaram contrato de empréstimo (doc. 5) com a, que previu a liberação de US$15.000.000,00 (quinze milhões de dólares), sob observação de algumas condições.
Afirmam que o contrato entabulado entre o fundo e os devedores está garantido pela propriedade rural dos Srs. Moacir Picinin e Valdir Picinin (Fazenda Vale do Rio Azul e Fazenda Joanildes I e II).
Relaram que a garantia prestada no contrato é suficiente para garantir possível inadimplemento dos Recuperandos, a princípio, a medida correta seria a liberação do saldo residual contratado, posto que o fundo credor deixou de liberá-lo.
Assim, requereram ao D. Juízo recuperacional a liberação dos valores outrora contidos na conta mencionada, tendo em vista que a sua não liberação impunha aos devedores excessivo gravame, dada a superioridade dos valores dos bens dados em garantia em relação ao valor realmente emprestado pelo fundo credor.
Contudo, conforme se verifica da decisão ID n. 60780663 (doc. 7), o D. Juízo Recuperacional declinou a sua competência de analisar o pleito, deixando inclusive de se manifestar sobre a essencialidade dos imóveis ofertados como garantia do valor inicial contratado com fundo, questão levada expressamente à sua análise pelos Recuperandos.
Neste sentido, aduzem que foi interposto o Agravo de Instrumento n. 1015563- 05.2021.8.11.0000, com o fim de que fosse modificada a r. decisão agravada. Em sede de decisão monocrática, o Des. Relator concedeu a medida pleiteada pelos Agravantes e determinou a manifestação do Juízo acerca da essencialidade dos bens dados em garantia, bem como manifestasse acerca do pedido realizado pelos Recuperandos acerca da substituição dos imóveis dados em garantia à operação. Por sua vez, em cumprimento a r. decisão do TJMT, houve o indeferimento do pedido de substituição das garantias prestadas, o que não merece prosperar.
Afirmam que “a abusividade do fundo credor não se revela apenas no descumprimento deliberado dos termos contratuais, mas também no fato de que retém como garantia imóveis declarados essenciais às atividades dos Recuperandos, os impedindo de serem utilizados para o fomento da produção rural”.
Discorrem que “o fundo credor “encurralou” os Recuperandos em um cenário negocial abusivo, pois sacou de volta o saldo residual contratual de R$22.088.400,00 (vinte e dois milhões, oitenta e oito mil e quatrocentos reais), que seriam utilizados para o financiamento da safra 2020/2021 e retém os imóveis essenciais à atividade dos mesmos, as quais poderiam ser utilizadas como garantia em novos empréstimos fomentadores da mesma safra”.
Seguem dizendo que a substituição da garantia “não trará qualquer prejuízo à empresa credora, vez que os Recuperandos estão ofertando bens que possuem valor de mercado superior à quantia que efetivamente os recuperandos tomaram de empréstimo, conforme laudo técnico em anexo, e, assim, liberando os bens que são efetivamente essenciais à produção rural desenvolvida pelos Agravantes, não acarretará risco o sucesso da recuperação judicial”.
Forte nestes argumentos, pedem a antecipação dos efeitos da tutela para deferido o pedido de substituição das garantias (liberando as áreas produtivas) ou o depósito integral e imediato pela Cordiant do montante de R$22.088.400,00 para financiar a safra de soja que se inicia.
No mérito, requerem a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum atacado.
Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator a deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau a sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária própria desta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque, em caso de substituição de garantia real, como no caso dos autos, necessária a anuência expressa do credor, nos termos do art. 50, §1o, da Lei de Recuperação Judicial:
“§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia”.
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - LEI 11.101/2005 - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA REAL DE PENHOR MERCANTIL - LIBERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS GARANTIAS - VALORES VINCULADOS E PRODUTO ARROZ EMPENHADOS - SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA REAL - NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, § 1o, DA LEI N. 11.101/2005 - RECURSO PROVIDO. Na alienação de bem objeto de garantia real, a liberação da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante anuência expressa do credor, de acordo com o disposto no artigo 50, § 1o, da nova Lei de Falências (Lei no 11.101/05)” (TJ-MT - AI: 00769497320098110000 76949/2009, Relator: DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/10/2009, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2009).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ALIENAÇÃO DE UNIDADE PRODUTIVA – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – VENDA FEITA COM BASE EM LAUDO PERICIAL E PREVISÃO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO – RESULTADO DA VENDA EM BENEFÍCIO DO PAGAMENTO DE PARTE DAS DÍVIDAS – BENEFÍCIO AOS CREDORES – GARANTIA REAL – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO, SEM ANUÊNCIA DOS CREDORES - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Deve ser mantida a decisão no que tange à autorização para a alienação de unidade produtiva, eis que, no plano homologado, autorizou-se a venda, justamente em razão da capacidade de geração de caixa, utilização do dinheiro para formação de capital de giro, pagamento de credores, medidas que servem para apoiar o princípio da preservação da empresa, não havendo se falar em violação aos artigos 179, IV, da Lei no 6.404/76, e 47, da Lei no 11.101/2005. Por outro lado, merece reforma a decisão, no ponto em que possibilitou a supressão das garantias reais vinculadas aos bens que compõem o ativo imobilizado, sem a anuência dos respectivos credores, pois, além de haver previsão legal que exige a concordância (artigos 50, § 1o, e 163, § 4o, da Lei no 11.101/2005), o Plano de Recuperação Judicial homologado também fez essa exigência” (TJ-MS - AI: 14135010220188120000 MS 1413501-02.2018.8.12.0000, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 20/02/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2019)
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE HIPOTECA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA REAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 59, § 1o, E 50, § 1o, DA LFR. CONCORDÂNCIA DO TITULAR DA GARANTIA OU DELIBERAÇÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. AUSÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO - Nos termos do art. 59, da LFR, o deferimento da recuperação judicial "implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta lei" - Em se tratando de alienação de bem objeto de garantia real, de acordo com o § 1o, do art. 50, da Lei n. 11.101/05, a supressão ou a substituição do gravame somente ocorrerá mediante a concordância do titular da referida garantia ou por deliberação soberana da assembleia de credores, o que não se vislumbra "in casu" - Recurso a que se nega provimento” (TJ-MG - AI: 10000205473200001 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EM CARÁTER INCIDENTAL. CANCELAMENTO DO REGISTRO DE HIPOTECA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA REAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 59, § 1o, E 50, § 1o, DA LFR. CONCORDÂNCIA DO TITULAR DA GARANTIA OU DELIBERAÇÃO SOBERANA DA ASSEMBLEIA DE CREDORES. OMISSÃO. ERRO. AUSÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS 1. O manejo dos embargos de declaração pressupõe, objetivamente, a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, ou ainda o objetivo de sanar erro material. 2. Os embargos de declaração visam ao aprimoramento da prestação jurisdicional, não se constituindo em meio hábil ao reexame do pedido e das questões probatórias. 3. Ausentes as omissões e o erro material apontados, rejeitam-se os embargos declaração. 4. Embargos não acolhidos” (TJ-MG - ED: 10000205473200003 MG, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 06/04/2021, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2021).
O Superior Tribunal de Justiça proferiu decisão semelhante:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano. 3. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 5. Recurso especial não provido” (STJ - REsp: 1885536 MT 2020/0181227-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/05/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2021).
No caso dos autos, considerando que a Administradora Judicial opinou pelo não acolhimento da substituição da garantia (id n.o 63621681, autos de origem), bem como, principalmente, que houve discordância expressa da credora em relação à substituição das garantias constantes da avença ajustada entre as partes, devem ser mantidas as obrigações contratuais, na forma contratada originalmente, sob pena de afronta à segurança jurídica e normas de direito pertinentes à espécie.
Saliento, por oportuno, que a liberação dos valores supostamente retidos pela credora não foram objeto de análise da decisão agravada, motivo pelo qual fica obstada a manifestação direta desta Instância Revisora, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Por não vislumbrar razões para a concessão, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Após o cumprimento das determinações da liminar, o feito ficará sobrestado em secretaria até que sobrevenha decisão nos do Conflito de Competência no 1009502-31.2021.8.11.0000.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR